Tribunal: STF
Processo: HC 262778
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 992.060/PE, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por ausência de flagrante ilegalidade.



    2. A defesa alega falta de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva e nulidade no reconhecimento fotográfico realizado por testemunha.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a garantia da ordem pública e a periculosidade do agente.



    4. A questão também envolve a análise da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico do agravante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, justificando a necessidade de garantia da ordem pública.



    6. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não foi analisada pelo tribunal de origem, não cabendo a esta Corte Superior conhecer do tema, sob pena de supressão de instância.



    7. A presença de condições pessoais favoráveis do agravante não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e a gravidade do delito. 2. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não pode ser analisada por esta Corte se não foi suscitada na instância inferior" (doc. 3, pp. 11-12).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    1. O procedimento adotado (uma única foto, antiga, sem descrição prévia, sem lineup, sem termo/testemunhas e com indução verbal dirigida – “agora vamos apresentar o George”) viola o art. 226 do CPP e os standards probatórios mínimos.



    2. A Quinta Turma do STJ há anos estabilizou entendimento de que as formalidades do art. 226 não são recomendação, mas garantia mínima, e que reconhecimento irregular é imprestável para condenação e para prisão cautelar (v.g., HC 598.886/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; HC 712.781/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – ambos Quinta Turma). Essa mesma linha está invocada nos seus memoriais/HCs e no agravo que acompanham este writ.



    [...]



    4. Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu Habeas Corpus para anular as provas, revogar a prisão e encerrar a ação penal contra um homem denunciado por roubo com base apenas em reconhecimento fotográfico. A decisão foi tomada na sessão virtual encerrada em 4/10, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 243077.



    5. Na oportunidade o relator do caso no STF, ministro Edson Fachin, votou pela nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal e de todos os demais elementos de informações e provas decorrentes dele. Segundo o ministro, a autoria atribuída ao acusado decorreu unicamente de um reconhecimento por “comparação da feição dos olhos” e logo após a apresentação de um álbum de fotos de pessoas já registrados na unidade policial, sem seguir nenhuma formalidade (doc. 1, p. 5).



    Em seguida, argumenta:



    1. A decisão manteve a custódia com base em gravidade do fato e em “periculosidade” deduzida do reconhecimento viciado, sem indicar fatos novos/contemporâneos, sem analisar medidas cautelares menos gravosas (art. 282, §6º; art. 319, CPP), nem concretizar risco à ordem pública, instrução ou aplicação da lei penal. 



    2. O STF reitera que gravidade em abstrato não legitima a prisão cautelar nem pode substituir a demonstração de periculum libertatis atual e específico. A decisão originária, pelo decreto prisional, e as que buscaram legitima-la, não individualizam elementos atuais que justifiquem a medida extrema. Em contrariedade ao dever de motivação concreta e à contemporaneidade do risco, exigências destacadas em decisões e publicações oficiais da Corte.



    3. A custódia não pode servir de resposta penal provisória baseada em clamor ou gravidade genérica. Em precedentes de referência, Ministros do STF acentuam que a preventiva não se presta a punir sem processo nem a suprir motivação concreta (doc. 1, pp. 7-8).



    Ao final, requer:



    a) LIMINAR para suspender imediatamente os efeitos da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do Paciente, com ou sem imposição de medidas do art. 319 (se assim entender V. Exa.).



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem, para:



    1. Reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico e afastar seu uso como suporte de cautelaridade e trancar a ação penal face ao paciente George Avelino da Silva.



    2. Declarar ilegal a prisão preventiva por falta de requisitos do art. 312 do CPP, revogando-a;



    3. Subsidiariamente, substituir a custódia por medidas do art. 319 do CPP, com o cerceamento mínimo da liberdade do Paciente (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente, anoto que o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a assentar que “que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre tal arguição de nulidade quando do julgamento do writ, já que sequer foi suscitado naquela oportunidade pelo paciente. Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito nesse tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância” (doc. 3, p. 17).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre essa questão impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No que se refere à manutenção da custódia cautelar do paciente, registro que, consoante o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do acusado expondo os seguintes fundamentos:



    O voto condutor do julgado atacado manteve a prisão do agravante, com base nos seguintes fundamentos:



    “Nesse giro, examinando os autos originários, verifica-se que no âmbito da investigação policial houve a sua identificação por uma testemunha sigilosa, cujo depoimento assenta que “GEORGE, vulgo TAVINHO, é a pessoa de GEORGE AVELINO DA SILVA, filho de JULIÊTA MARIA DA SILVA e de JORGE AVELINO DA SILVA, RG: 6316520 SDS-PE, nascido aos 26/01/1982, todos envolvidos na morte de REGINALDO JOSÉ DA SILVA FILHO, VULGO DINHO” (Num. 174637920 - Pág. 69).



    Além disso, a testemunha MARIA EDUARDA JOSÉ DE MELO, cujo depoimento foi registrado em meio audiovisual, promoveu o reconhecimento fotográfico do paciente, assentando, com firmeza, o seu parentesco e associação com o acusado ANDERSON AVELINO DA SILVA, suposto chefe de uma organização criminosa local, bem como a sua participação na empreitada delitiva, especificamente com a desova do corpo da vítima (destaque minuto 2:15 - Num. 174637920 - Pág. 73), tendo concluído a autoridade policial pelo seu indiciamento (Num. 174637922 - Pág. 77).



    Dessa forma, embora o paciente seja primário e possuidor de residência fixa, conforme documentos anexados (Num. 45778336) – e, evidentemente, não se ignore a elevada gravidade de um possível equívoco na sua identificação e inclusão na investigação policial em curso –, os elementos probatórios produzidos na origem desbordam como indícios de sua autoria e participação no delito, de elevada gravidade, justificando, em princípio, a segregação cautelar, por efetiva necessidade de garantia da ordem pública, como autorizado pelo ordenamento vigente.



    Não é demais rememorar a limitada cognição do presente writ, destinado estritamente ao saneamento de flagrantes ilegalidades, verificáveis de plano por meio de provas pré-constituídas, valendo ressaltar que, na origem – onde será viabilizada ampla produção probatória –, o julgador já oportunizou à defesa do paciente a apresentação de documentos comprobatórios de sua tese, evidenciando a sua atenção quanto ao ponto controvertido (Num. 196698356).



    [...]



    Assim, em suma, entendo que, no atual estágio processual, e no âmbito do presente exame, os elementos apresentados são insuficientes para demonstrar, de plano, o constrangimento ilegal apontado, sendo de rigor a denegação da ordem pretendida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.



    Destarte, com essas considerações, denego a ordem de habeas corpus requerida.” (fls. 17/19)



    Em relação à fundamentação da prisão, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, conforme se tem da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pela instância ordinária, que demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito, na medida em que o agravante teve a prisão preventiva decretada sob suspeita de ter participado de homicídio brutal de vítima que teve as mãos decepadas e recebeu tiro na cabeça, sendo que ao agravante ainda é atribuída a conduta de "desovar" o corpo da vítima.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e periculosidade concreta do agravante, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Destaco que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    Ademais, o entendimento deste STJ é no sentido de ser inaplicável medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, não havendo que se falar em desproporcionalidade da prisão (doc. 3, pp. 12-16 — grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2017). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2015).



    Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2016).



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/9/2015). 



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator